Tribunal: TJMT
Processo: 1036320-62.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036320-62.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PAULO BEZERRA SILVA - CPF: 970.284.958-68 (APELANTE), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DETRAN - MATO GROSSO (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA, RESTITUIÇÃO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL –MULTIPLICIDADE DE PEDIDOS RELACIONADOS À PARTE AUTORA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –PROVIMENTO.

Em vista de a petição inicial ter observado os requisitos do artigo 319, do CPC e ter a parte autora atendido a determinação expressa no artigo 321, da norma processual, deve ser desconstituída a sentença recorrida.

A existência de multiplicidade de pedidos, relacionados ao autor, implica reconhecer que a petição inicial preenche os requisitos legais exigidos para o processamento da ação.

Desconstituída a sentença recorrida, deve o feito ser remetido ao Juízo singular, para prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Paulo Bezerra Silva, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que indeferiu a petição inicial da Ação Declaratória c/c Anulatória, Restituição, Obrigação de Fazer e Indenizatória por Dano Moral, por ele proposta, julgando extinta, sem resolução do mérito (id. 117527982, págs. 01/02).

O Recorrente alega que, em vista da existência de múltiplos pedidos, realizado em nome próprio, mostra-se equivocado o ato sentencial impugnado.

Afirma que, diferentemente do sustentado pelo Juízo singular, consta dos autos a CDA n. 2017214132.

Sustenta que, o fato de as CDAs estarem em nome de terceiro – adquirente do veículo Chevrolet S10 Executive, 2.8, 2007/2007, placa JYV6805 – não afasta a ilicitude de constar seu nome como proprietário do automóvel nos cadastros dos Apelados.

Reforça que há pedido de obrigação de fazer, no sentido de retificar os registros, de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária com os Recorridos, de nulidade dos lançamentos, realizados em seu nome e de restituição dos valores pagos.

Ao final, postula a concessão da tutela recursal, para que seja suspensa a exigibilidade dos débitos apontados na inicial, com relação a ele.

O Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões ao Apelo, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna por seu desprovimento (id. 117528000, págs. 01/09).

Sem contrarrazões do Departamento Estadual de Trânsito.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. José Zuqueti, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 124510667, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Paulo Bezerra Silva, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que indeferiu a petição inicial da Ação Declaratória c/c Anulatória, Restituição, Obrigação de Fazer e Indenizatória por Dano Moral, por ele proposta, julgando extinta, sem resolução do mérito.

Denota-se dos autos que Paulo Ferreira Silva ajuizou a Ação Declaratória c/c Anulatória, Restituição, Obrigação de Fazer e Indenizatória por Dano Moral, contra o Estado de Mato Grosso e o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, argumentando que tomou conhecimento da existência de um protesto em seu nome, realizado pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, em decorrência da Certidão de Dívida Ativa – CDA – n. 2017214132.

Defendeu, na inicial, que a referida CDA se refere a tributos, relacionados ao veículo General Motors, S10 Executive, 2.8, 2007, placa JYV6805, que fora vendido a João Ponce Xexonexokie, em 18/02/2013, com comunicação à Autarquia Estadual em 28/06/2013.

Salientou que foi obrigado a realizar o pagamento do débito e de outras taxas, que totalizou o montante de R$ 2.838,73 (dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e setenta e três centavos).

Defendeu a inexigibilidade dos débitos, visto que houve comunicação de venda em 18/02/2013, que deve ser declarada a inexistência de relação jurídico-tributária com o Estado de Mato Grosso e que seja determinado a retificação do cadastro nos sistemas dos Requeridos, efetuando a baixa de qualquer protesto, relacionado aos crédito tributários, porque indevidos.

Pleiteou a restituição dos valores pagos, atinente à CDA n. 2017214132, bem assim a condenação da parte Requerida ao pagamento de indenização por dano moral.

A Magistrada singular determinou a emenda da inicial, para que o Autor juntasse aos autos as CDAs, uma vez que, no Sistema de Gerenciamento de Dívida Ativa – SGDA –, constava como devedor pessoa diversa (id. 117527967, pág. 01).

O Autor juntou as CDAs e afirmou que não defende direito alheio em nome próprio (id. 117527970, págs. 01/03).

A Juíza
a quo
, entendeu que o Autor pleiteava direito alheio em nome próprio, já que as CDAs não estão em seu nome e também porque não juntou a CDA n. 2017214132 e, por isso, indeferiu a petição inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Diante do exposto, com fundamento no art. 330, inciso II e IV, do CPC, indefiro a petição inicial e, por consequência, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal.

Contra essa decisão, Paulo Bezerra Silva interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Segundo o artigo 330 do CPC, as causas de indeferimento da petição inicial são:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.

§ 1o - Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

A petição inicial também será indeferida quando o autor não atender as determinações do artigo 321, do CPC, que dispõe sobre a emenda a inicial.

A propósito:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No caso em questão, observo que o Recorrente, na inicial, fez os seguintes pedidos:

(...);

c)
A concessão da tutela provisória de urgência
, nos termos do art. 300 do CPC, a fim de que a fim de que seja suspensa, nos termos do art. 156, V, do CTN, a exigibilidade dos créditos tributários de Taxa de Licenciamento Veicular dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019; do seguro obrigatório DPVAT dos anos de 2017, 2018 e 2019; do IPVA dos anos de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019; dos créditos tributários que fundam as CDAs de no 2017215397 (IPVA), 2018123253 (IPVA), 20181165488 (IPVA), 20191325441 (Licenciamento), 20191891891 (IPVA) e de quaisquer novos créditos tributários que se relacionem com a propriedade do veículo General Motors, S10 Executive, 2.8, 4x4, 2007/2007, cor preta, de placa JYV6805 e Renavam 00918878292, que possam ser constituídos em desfavor do Autor, bem como, que seja determinado ao Requerido que seja sustado qualquer protesto e exclua o nome do Requerente de qualquer cadastro de inadimplentes que tenha decorrido dos referidos créditos.

d)
Seja determinado à Ré que traga aos autos todas as certidões de dívida ativa mencionadas nesta inicial em sua primeira manifestação nos autos;

e) Seja julgada procedente a ação, confirmando-se a tutela provisória, a fim de que

(1)
sejam anulados os lançamentos tributários
de Taxa de Licenciamento Veicular dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019; de seguro obrigatório DPVAT dos anos de 2017, 2018 e 2019; de IPVA dos anos de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019; e também os lançamentos tributários que fundam as CDAs de no 2017215397 (IPVA), 2018123253 (IPVA), 20181165488 (IPVA), 20191325441 (Licenciamento), 20191891891 (IPVA), todos decorrentes da propriedade do veículo General Motors, S10 Executive, 2.8, 4x4, 2007/2007, cor preta, de placa JYV6805 e Renavam 00918878292, que foram lançados em desfavor do Requerente;

(2) seja
declarada a inexistência de relação jurídico-tributária
entre o Autor e a Ré, no tocante à propriedade do veículo General Motors, S10 Executive, 2.8, 4x4, 2007/2007, cor preta, de placa JYV6805 e Renavam 00918878292, determinando-se expressamente que a Ré se abstenha de realizar novos lançamentos,
sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por lançamento indevido;

(3) Seja condenada a Ré à
restituição
dos valores pagos pelo Autor em decorrência do crédito tributário consubstanciado na CDA no 2017214132, referente ao veículo acima citado, no montante de R$ 2.838,73 (dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e setenta e três centavos), atualizado monetariamente;

(4) Seja a Requerida
compelida a sustar quaisquer protestos e a retirar o nome da Requerente de eventuais cadastros de inadimplentes
que tenha sido incluído em razão dos créditos tributários supracitados;

(5) Seja a Requerida
condenada ao pagamento de danos morais
em valor não menor a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em decorrência de indevido protesto e inclusão do nome do Autor em cadastro de inadimplentes, por dívidas que não deveriam ter sido lançadas em seu nome;

(6) Seja o DETRAN/MT
compelido à retificação do registro do veículo General Motors, S10 Executive, 2.8, 4x4, 2007/2007, cor preta, de placa JYV6805 e Renavam 00918878292
, a fim de que seja excluído o nome do Autor e incluído o nome do real proprietário, consoante comunicado de venda;

(7) Seja o Estado de Mato Grosso
compelido à retificação dos registros dos débitos referentes ao veículo General Motors, S10 Executive, 2.8, 4x4, 2007/2007, cor preta, de placa JYV6805 e Renavam 00918878292,
a fim de que seja excluído o nome do Autor e incluído o nome do real proprietário, consoante comunicado de venda, visto ainda constar o nome daquele como proprietário no sistema da SEFAZ/MT (extrato anexo);

Vê-se que a pretensão esposada na inicial não se refere tão somente à CDA n. 2017214132, já que há pedido de: a) obrigação de fazer, no sentido de retificar os sistemas de registros dos Requeridos; b) declaração da inexistência de relação jurídico-tributária com os Recorridos; c) declaração de nulidade dos lançamentos, realizados em seu nome; d) restituição dos valores pagos.

Não bastasse isso, observo que a CDA n. 2017214132 consta dos autos no id. 117527971, pág. 01.

Dessa forma, é certo que o indeferimento da petição inicial não se mostrou correto, já que, além da exordial
preencher os requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do CPC, o Autor é parte legítima para formular, em nome próprio, as pretensões acima mencionadas,
tem interesse processual, há pedido e causa de pedir, o pedido é determinado, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão e não existe pedidos incompatíveis entre si.

Ao demais, quando intimado a emendar a inicial, o Recorrente cumpriu a determinação, mencionando, ainda, que a CDA n. 2017214132 já se encontra nos autos.

Enfatizo que o fato de as CDAs estarem em nome de João Ponce Xexonexokie, pessoa que adquiriu o veículo do Apelante, no ano de 2013, não obsta a análise dos pedidos constantes da inicial, na medida que que atribui aos Recorridos a responsabilidade de seu nome ter sido protestado e constar, do registro do DETRAN/MT, como proprietário do veículo, mesmo tendo cumprido a obrigação de comunicar a sua venda.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Apelo, interposto por Paulo Bezerra Motta, para desconstituir a sentença impugnada, determinando o retorno dos autos ao Juízo singular, para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022